Tribunal: TJDFT
Processo: 0732194-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO PELA TERRACAP. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LIDE ENTRE PARTICULARES. QUINHÃO 23 DE SANTA MARIA. INTERESSE PÚBLICO E COLETIVO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A área disputada na ação de usucapião originária, travada entre particulares, encontra-se localizada no chamado "Quinhão 23" de Santa Maria/DF, cujo local é objeto de Termo de Ajustamento de Conduta e inúmeras ações e litígios em tramitação na própria Vara Especializada, com nítido interesse público.
2. Ambas as Câmaras Cíveis desta egrégia Corte de Justiça, ao julgarem Conflitos de Competência, se posicionaram no sentido de que ações versando sobre o "Quinhão 23" de Santa Maria/DF devem ser processadas e julgadas pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.